Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005176-02.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Honorários Advocatícios, Competência do Órgão Fiscalizador, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (AGRAVANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (AGRAVADO), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DECORRENTE DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076 DO STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública, manteve o provimento parcial do recurso de Apelação interposto por Sousa Gomes Cruz Advogados, fixando honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério objetivo escalonado previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na hipótese em que a extinção da execução fiscal decorre do cancelamento administrativo da CDA motivado pelo reconhecimento da procedência de pedido deduzido em ação anulatória conexa, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o critério objetivo escalonado do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, ou o critério equitativo do art. 85, § 8o, do mesmo diploma; e (ii) saber se, reconhecida a aplicabilidade do critério equitativo, deve ser mantida a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, diante da ausência de resistência da Fazenda Pública à extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento administrativo da CDA, ainda que anterior à citação da executada, não afasta o cabimento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública, ciente da extinção do crédito tributário, omite-se em comunicar o juízo e requerer a extinção do feito, dando causa à citação da executada e à necessidade de atuação de sua defesa técnica para obter a extinção da execução, o que atrai o princípio da causalidade e afasta a incidência do art. 26 da Lei n. 6.830/80.

4. Quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorre do cancelamento administrativo da CDA motivado pelo acolhimento de pedido deduzido em ação anulatória conexa, o proveito econômico é inestimável, autorizando o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, situação que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no Tema repetitivo 1.076 do STJ.

5. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC, de modo a remunerar dignamente o patrono da parte vencedora sem implicar enriquecimento indevido.

6. A ausência de resistência da Fazenda Pública à extinção do feito impõe a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A omissão da Fazenda Pública em comunicar ao juízo o cancelamento administrativo da CDA e requerer a extinção da execução fiscal, mesmo quando o cancelamento precede a citação do executado, configura causa determinante da necessidade de atuação da defesa técnica, atraindo o princípio da causalidade e afastando a isenção de honorários prevista no art. 26 da Lei n. 6.830/80. 2. Quando a extinção da execução fiscal decorre do cancelamento administrativo da CDA motivado pelo acolhimento de pedido deduzido em ação anulatória conexa, o proveito econômico nestes autos executivos é inestimável, autorizando o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em hipótese não abarcada pela tese do Tema repetitivo 1.076 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o, 8o-A e 14; 90, § 4o; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp n. 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/10/2024, DJe 21/10/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra decisão monocrática que, deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível de
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
, para retificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005176-02.2021.8.11.0041, no sentido de fixar honorários no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, bem como reduzi-los pela metade nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Irresignado sustenta a necessidade de distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.076 do STJ, pois o proveito econômico da executada não foi obtido nestes autos executivos, mas na Ação Anulatória n. 1037553-26.2021.8.11.0041, onde a Fazenda Pública já suporta os ônus da sucumbência, de modo que a aplicação do critério objetivo de arbitramento configuraria indevido
bis in idem
.

Alega que na hipótese de extinção da execução fiscal como mera consequência de provimento obtido em ação conexa, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza o arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), sugerindo que os honorários não sejam fixados em montante superior a R$ 4.000,00, com manutenção da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 343868368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra decisão monocrática que, deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível de SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, para retificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005176-02.2021.8.11.0041, no sentido de fixar honorários no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, bem como reduzi-los pela metade nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Pois bem.

Em 19 de fevereiro de 2021, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1005176-02.2021.8.11.0041 em desfavor de Mika Distribuidora de Alimentos Ltda., objetivando a cobrança do crédito tributário inscrito na CDA n. 2018884183, no valor de R$ 1.127.806,06 (um milhão, cento e vinte e sete mil, oitocentos e seis reais e seis centavos), referente a débitos de ICMS Estimativa.

Conforme infere-se dos autos, em 19 de abril de 2022, a Fazenda Pública procedeu ao cancelamento administrativo da CDA n. 2018884183, em decorrência do reconhecimento da procedência do pedido formulado na Ação Anulatória n. 1037553-26.2021.8.11.0041, que tramitou na mesma vara, na qual o próprio ente estatal expressou plena concordância com o pleito autoral, reconhecendo a ilegalidade do lançamento do ICMS Estimativa.

Não obstante o cancelamento administrativo, a Fazenda Pública deixou de comunicar o juízo da execução fiscal e de requerer a extinção do feito.

Ato contínuo, a citação da executada foi efetivada em 7 de julho de 2022, e em 20 de julho de 2022 a executada compareceu aos autos informando o cancelamento da CDA e requerendo a extinção da execução, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

O Juízo de primeiro grau, em sentença proferida em 9 de agosto de 2025, extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80 (LEF), sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em grau recursal fora reconhecido o direito aos honorários, que foram fixados no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, bem como reduzido pela metade nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

A controvérsia reside na forma de arbitramento dos honorários advocatícios, sustentando a Fazenda Pública que sua fixação deve ocorrer por equidade.

Embora já tenha me posicionado pela fixação em percentual, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, passou a admitir a fixação dos honorários por equidade quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo, como o caso concreto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

1. "Esta Corte tem firme orientação no sentido de ser incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, pois resultam de um exercício de direito de escolha pelo devedor" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.684/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

2. Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade. Precedentes.

3."Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo" (AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

4. Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.136.588/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ressalta-se que,
para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2o
.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Tem-se, portanto que, os honorários a serem fixados devem considerar o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, para que o valor dos honorários a serem fixados não se torne excessivo, implicando em enriquecimento indevido, e nem irrisório, a importância remuneratória não pode ser estabelecida de forma aleatória pelo julgador.

Assim, considerando o valor da causa (R$ 1.127.806,06 (um milhão, cento e vinte e sete mil, oitocentos e seis reais e seis centavos), sua a natureza e sua importância, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários devem ser fixados por equidade, na hipótese, em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) de modo remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Com efeito, considerando que o agravado não apresentou resistência (ID 329576496) deve ser aplicado o artigo 90, § 4o do CPC ao caso, de modo a reduzir os honorários pela metade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao presente recurso, para reformar em parte a decisão questionada, para fixar os honorários em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) devendo ser reduzido pela metade nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026